Tribunal: CARF
Processo: 10660.723216/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723216/2012-79
ACÓRDÃO
1302-007.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE HENRIQUE FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTOS DISTINTOS.
RITOS PRÓPRIOS.
A atribuição de responsabilidade tributária e sujeição passiva solidária
pode ser realizada por dois procedimentos distintos: no curso do processo
administrativo fiscal, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, por
meio dos recursos previstos na legislação, e no processo judicial de
execução fiscal, com provas submetidas ao escrutínio e decisão da
autoridade judicial.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RESPONSÁVEIS. IMPUGNAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VÍNCULO DE RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE.
Todos os arrolados como responsáveis tributários em lançamento de ofício
são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito
tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar de nulidade parcial da decisão de primeira
instância, e determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil, para que se profira nova decisão, com a manifestação acerca da responsabilidade tributária
atribuída ao responsável José Carlos Ferreira, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723216/2012-79
2
Participaram deste julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique
Nimer Chamas, Luís Ângelo Carneiro Baptista (convocado), Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Alberto Pinto
Souza Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 09-40.832 (fls.
392/411), por meio do qual a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a Impugnação apresentada pelos responsáveis Jorge
Henrique Ferreira e Nelson Luiz de Melo.
O presente processo decorre de Autos de Infração lavrados contra a pessoa jurídica
Cerealista Monte Azul Ltda, no âmbito do processo administrativo no 10660.000266/2009-89, para
exigência de valores a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), em relação aos anos-calendários de 2005 e
2006 (fls. 6/10 e 15/43).
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento por meio do Edital de fl. 187,
porém não apresentou Impugnação, de modo que o crédito tributário foi encaminhado para
cobrança por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 193 e 219).
Em momento posterior (fls. 284/286), a Procuradoria da República em Minas Gerais
solicitou “a instauração de novo procedimento fiscal” ou a reabertura do “procedimento
anteriormente existente”, “a fim de imputar a responsabilidade tributária dos créditos devidos
pela empresa Cerealista Monte Azul Ltda, CNPJ 01.801.271/0001-09, aos seus verdadeiros sócios,
que não constam do contrato social registrado na JUCEMG e nos órgãos de fiscalização estadual e
federal”.
Foi emitido, então, o Termo de Verificação Fiscal Complementar (responsabilidade
solidária) de fls. 293/302, por meio do qual foi atribuída responsabilidade solidária pelos autos de
infração acima abordados às pessoas físicas Jorge Henrique Ferreira, Nelson Luiz de Melo, Carla
Mara Gouvêa Melo e José Carlos Ferreira, com fulcro nos arts. 124, inciso I, 135, inciso III, e 137,
inciso III, alínea c, do Código Tributário Nacional (CTN), “bem como pelo fato de que a Cerealista
Monte Azul Ltda ter se dissolvida irregularmente (presunção)”.
A pessoa jurídica autuada, representada pelo responsável José Carlos Ferreira, e os
responsáveis Nelson Luiz de Melo e Jorge Henrique Ferreira apresentaram a Impugnação de fls.
341/371, por meio da qual sustentaram os seguintes fatos:
a) foram apresentados à fiscalização os livros fiscais Registro de Entradas e
Registro de Saídas, devidamente ancorados nas notas fiscais exibidas;
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723216/2012-79
3
b) a receita bruta das vendas de café, única atividade da fiscalizada, pode ser
apurada no Registro de Saídas;
c) da mesma forma, através do Registro de Entradas é possível apurarse o
principal custo destas vendas, representado pelas aquisições do café revendido;
d) é perfeitamente possível também a apuração dos impostos incidentes sobre as
vendas, no caso o Pis e Cofins apurados pelo regime não cumulativo;
e) do confronto da receita bruta de vendas , dos impostos incidentes sobre as
vendas, e do custo da mercadoria vendida, chega-se muito próximo do lucro real
da atividade, uma vez que são mínimas as demais despesas;
f) a declaração de rendimentos apresentada — DIPJ 2007, demonstra cabalmente
esta possibilidade.
Deste modo, alegaram que existiriam os meios necessários à reconstituição da
escrituração da pessoa jurídica autuada e da apuração do Lucro Real, de modo que seria indevida
a apuração com base no Lucro Arbitrado.
Defendem, ainda, que seria admissível a apresentação da contabilidade, ainda que
posteriormente ao arbitramento.
Quanto à multa de ofício qualificada, arguem a sua inaplicabilidade, na medida em
que não teria sido demonstrado evidente intuito de fraude.
Finalmente, em relação à atribuição de sujeição passiva solidária, alegaram que:
(i)
os únicos sócios da pessoa jurídica autuada são José Carlos Ferreira e Carla
Mara Gouvêa Melo, sendo Jorge Henrique Ferreira e Nelson Luiz de Melo,
“meros corretores de café, pessoas físicas autorizadas, por procuração ou
verbalmente, a atuarem como representantes comerciais da fiscalizada,
cabendo-lhes, como condição necessária ao auferimento das comissões
pertinentes, a responsabilidade pelo recebimento das vendas que
intermediaram e pagamento dos respectivos fornecedores (produtores
rurais)”;
(ii)
seria, portanto, indevido o arrolamento das duas últimas pessoas como
“sócios de fato com poder de gerência”;
(iii)
a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN deve ser interpretada em
conjunto com os arts. 134 e 135 do Código;
(iv)
não teria havido infração a lei e a “simples omissão (simples
inadimplemento) no recolhimento de tributos” não poderia ensejar a
responsabilização dos administradores;
(v)
o interesse comum de que trata o art. 124 do CTN “não é revelado pelo
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723216/2012-79
4
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato
gerador”;
(vi)
deveria haver “mais de um contribuinte para o mesmo fato gerador, pois
ambos participam da conduta que gera a obrigação tributária”;
(vii)
não haveria nos autos razões “para suportar a atribuição da
responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I do CTN”.
Por determinação judicial, houve a inclusão do responsável José Carlos Ferreira, no
pólo passivo da execução fiscal decorrente do lançamento do processo administrativo no
10660.000266/2009-89 (fl. 373/374).
Em razão da apresentação da Impugnação, a Procuradoria-Secional da Fazenda
Nacional em Varginha/MG determinou a exclusão dos responsáveis Jorge Henrique Ferreira,
Nelson Luiz de Melo e Carla Mara Gouvêa Melo das Certidões de Inscrição e Dívida Ativa atreladas
ao citado processo administrativo. A inscrição foi mantida, apenas, em nome do sujeito passivo
principal e de José Carlos Ferreira (fl. 375).
Em momento seguinte, houve o cancelamento das referidas inscrições e remessa
daqueles autos para julgamento pela DRJ (fls. 385/391).
Na decisão de primeira instância, proferida, ainda, no processo administrativo no
10660.000266/2009-89, conheceu-se da Impugnação, apenas, em relação aos responsáveis
Jorge Henrique Ferreira e Nelson Luiz de Melo.
Apontou-se que o sócio José Carlos Ferreira já teria sido “incluído no pólo passivo
da execução realizada na esfera judicial, não cabendo mais discussão sobre o assunto na esfera
administrativa”. E a responsável Carla Mara Gouvêa Melo não teria impugnado o lançamento, de
modo que também estaria definitivamente incluída no pólo passivo da exigência.
Por igual modo, registrou-se que o lançamento de ofício não teria sido objeto de
Impugnação, de maneira que já estaria definitivamente constituído o crédito tributário. Afirma-se,
inclusive, que “não caberia o cancelamento das inscrições realizadas em nome da empresa e, por
redirecionamento autorizado na esfera judicial, em nome de seu sócio de direito”.
Apesar disso, houve manifestação quanto aos argumentos contrários ao mérito do
lançamento, entendendo-se correta a exigência efetuada com base no Lucro Arbitrado, bem como
a qualificação da multa de ofício.
Por fim, quanto à atribuição de responsabilidade a Jorge Henrique Ferreira e
Nelson Luiz de Melo, considerou-se cabalmente demonstrado que “essas duas pessoas físicas
eram as verdadeiras representantes da empresa, sócios de fato, e não apenas representantes
comerciais”, sendo correta a responsabilização com base no art. 135, inciso III, do CTN.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723216/2012-79
5
Ano-calendário: 2005, 2006
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS-GERENTES E ADMINISTRADORES
O terceiro que for administrador e cometer o ato ilícito no exercício da gerência
da empresa responde solidariamente com a pessoa jurídica pelo pagamento do
crédito tributário, sendo sua responsabilidade (do administrador-infrator)
autônoma da obrigação do contribuinte quanto ao nascimento, à natureza e à
cobrança, mas subordinada quanto à existência, validade e eficácia.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS DE FATO
Ainda que o estatuto ou contrato social não confira poderes a um dos sócios para
praticar atos de gerência, se este é o administrador de fato da pessoa jurídica,
deve ser igualmente responsabilizado pela prática de atos ilícitos.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PRAZO
A responsabilidade do terceiro pode ser declarada a qualquer tempo, na esfera
administrativa ou judicial, desde que subsista a obrigação do contribuinte.
Constituído precisa ser o crédito tributário do contribuinte; a obrigação do
responsável precisa somente ser declarada, seja pela autoridade administrativa
do Fisco, seja pelo Procurador da Fazenda (na CDA), seja pela autoridade judicial.
Após ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 427/435, em nome da
pessoa jurídica Cerealista Monte Azul Ltda e dos responsáveis José Carlos Ferreira e Jorge
Henrique Ferreira. Na peça, são reafirmadas “as razões de impugnação já formuladas”, invoca-se a
declaração de voto formulada por ocasião do julgamento em primeira instância, aponta-se
omissão quanto à “imputação de dolo ou fraude na conduta da contribuinte” e
A partir da Representação de fl. 2, houve, então, a abertura do presente processo
administrativo, em nome do responsável Jorge Henrique Ferreira, que foi remetido ao CARF, para
julgamento do Recurso Voluntário interposto, com remessa do processo administrativo no
10660.000266/2009-89, para inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa da União.
A Procuradoria-geral da Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de fls.
455/470, em que apresenta argumentos para sustentar a responsabilidade tributária atribuída a
Jorge Henrique Ferreira, o qual seria o efetivo beneficiário e gerente da pessoa jurídica autuada,
devendo ser responsabilizado, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN por conta da dissolução
irregular da sociedade e outras infrações a lei (interposição de pessoas, apresentação de
declarações zeradas e incompletas); e, com base no art. 124, inciso I, do CTN, pelo “interesse
comum (econômico e jurídico) [...] na situação que constituiu os fatos geradores dos tributos
apurados”.
Subsidiariamente, defendeu-se a manutenção do lançamento com base no Lucro
Arbitrado, já que a pessoa jurídica não apresentou a sua escrituração contábil e o “contador da
empresa, intimado a apresentar dos livros fiscais, informou não ter condição de fazê­lo”.
Em relação à multa de ofício, afirmou-se:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723216/2012-79
6
A utilização de interpostas pessoas, as declarações falsas prestadas às
Autoridades Fiscais, bem como a dissolução irregular da pessoa jurídica, tudo isso
acrescentado ao fato de que todas essas ações foram realizadas durante um longo
período de tempo e com o único intuito de evitar a tributação dos fatos geradores
pelas Autoridades Fiscais, tornam mais do que inequívoco o intuito fraudulento e
a prática de conduta dolosa dos envolvidos, a justificar a manutenção da
qualificação da multa aplicada.
O processo foi distribuído, por sorteio, ao Conselheiro Marco Rogério Borges, sendo
que, em decorrência da extinção do mandato do referido conselheiro, houve redistribuição, por
sorteio, a este relator.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE
O responsável Jorge Henrique Ferreira foi cientificado da decisão de primeira
instância, por via postal, em 22 de agosto de 2012 (fl. 423), tendo apresentado seu Recurso
Voluntário, em 20 de setembro daquele ano (fl. 427), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo próprio Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
O Recurso Voluntário, também, é subscrito pelo responsável legal pelo sujeito
passivo principal, Cerealista Monte Azul Ltda, e pelo responsável tributário José Carlos Ferreira.
Quanto à pessoa jurídica, o crédito tributário já foi definitivamente constituído, no
âmbito do processo administrativo no 10660.000266/2009-89, de modo que a Impugnação não foi
conhecida, assim como não se deve conhecer do Recurso Voluntário.
Em relação ao responsável José Carlos Ferreira, a Impugnação apresentada nos
autos, também, não foi conhecida, uma vez que “já foi incluído no pólo passivo da execução
realizada na esfera judicial, não cabendo mais discussão sobre o assunto na esfera administrativa”.
Ainda que, discretamente, o recurso voluntário se insurge quanto a tal posicionamento, quando
alega que “o acórdão recorrido cerceou a defesa daqueles que tenta legitimar como interessados,
ferindo o direito ao exercício da ampla defesa no contraditório e o duplo grau de jurisdição,
inquinando de nulidade o lançamento”.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723216/2012-79
7
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, parcialmente, apenas, em relação aos dois responsáveis
tributários acima identificados.
2 DOS VÍCIOS PROCESSUAIS E DO SEU SANEAMENTO
A leitura das peças processuais, em especial da decisão de primeira instância, revela
a existência de vícios processuais que merecem ser saneados, neste momento processual.
2.1 DO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL
Em primeiro lugar, é importante se esclarecer que a atribuição de responsabilidade
tributária e sujeição passiva solidária pode ser realizada em dois momentos distintos, com ritos e
particularidades próprias: no processo administrativo fiscal e no processo judicial de execução
fiscal.
No âmbito do processo administrativo, é essencial a garantia ao contraditório e à
ampla defesa, por meio dos recursos previstos na legislação e obediência às normas gerais de
Direito Tributário, dentre as quais as que regem o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário, como medidas necessárias para que os sujeitos passivos possam ser arrolados na
Certidão de Dívida Ativa (CDA), com a presunção de certeza e liquidez que a caracteriza.
Na execução fiscal, por outro lado, o redirecionamento para alcançar outros
sujeitos passivos além daqueles constantes da CDA pode ser realizado por provas colhidas à parte
do processo administrativo fiscal, submetidas ao escrutínio e decisão da autoridade judicial.
No caso sob análise, o crédito tributário foi constituído, por meio dos Autos de
Infração de fls. 6/10 e 15/43, dos quais o sujeito passivo principal foi, regularmente, intimado, sem
que tenha apresentado Impugnação.
Contra a Cerealista Monte Azul Ltda, portanto, o crédito tributário se tornou
definitivamente constituído, no âmbito do processo administrativo no 10660.000266/2009-89,
sem que seja possível a reabertura administrativa da discussão acerca da sua procedência.
Nem mesmo o fato de que, a pedido do Ministério Público Federal, houve a
realização de procedimentos complementares para a identificação de responsáveis tributários
solidários altera a referida situação, na medida em que os procedimentos de aferição da sujeição
passiva são independentes.
Neste sentido, com razão os julgadores de primeira instância quando não
conhecerem a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo principal, após a lavratura dos
Termos de Sujeição Passiva Solidária em relação aos responsáveis Jorge Henrique Ferreira, Nelson
Luiz de Melo, Carla Mara Gouvêa Melo e José Carlos Ferreira.
O crédito tributário já havia sido definitivamente constituído contra o sujeito
passivo principal, ante a sua omissão em apresentar a Impugnação quando cientificado do
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723216/2012-79
8
lançamento, e a nova Impugnação foi formulada, patentemente, de modo intempestivo, já que a
data de ciência não é alterada por conta das novas responsabilizações.
2.2 DO RESPONSÁVEL JOSÉ CARLOS FERREIRA
De outra parte, foi absolutamente equivocada a conduta dos julgadores ao não
conhecerem da Impugnação apresentada pelo responsável José Carlos Ferreira, devido ao fato de
que o referido contribuinte já havia sido incluído, por determinação judicial, no pólo passivo da
execução fiscal, conforme fls. 373/374.
Ora, como acima esclarecido, as responsabilizações administrativa e judicial não
estão, necessariamente, vinculadas e possuem ritos próprios.
Uma vez que foi cientificado do Termo de fls. 329/330, o citado responsável
tributário possuía o direito de se insurgir, por meio de Impugnação, tanto em relação ao vínculo
de responsabilidade a ele atribuído quanto ao mérito do lançamento de ofício, conforme
reconhecido na Súmula CARF no 71:
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
E tal direito, como dito, independe do fato de que, na execução fiscal, a autoridade
judicial já encontrou razões para inclui-lo no pólo passivo da demanda, uma vez que as provas e
fatos ali tratados podem ser, inclusive, posteriores ao procedimento fiscal.
Assim, cabe reconhecer a nulidade parcial da decisão de primeira instância, no que
se refere ao não conhecimento da Impugnação apresentada, em relação ao responsável José
Carlos Ferreira.
2.2 DA ABRANGÊNCIA DO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Como se não bastasse, na decisão de primeira instância, registrou:
O crédito tributário constituído através dos autos de infração, lavrados em
11/03/2009, que gerou o presente processo não foi atacado pela contribuinte,
cientificada através do Edital SAFIS no 002/2009.
Sendo definitiva a constituição do crédito tributário, não cabe mais a reabertura
da discussão sobre o mérito do lançamento consumado.
Apesar disso, houve, na decisão, o enfrentamento das alegações referentes ao
mérito da autuação “por amor ao debate”.
De fato, em linha com a já referida Súmula CARF no 71, independentemente de o
crédito tributário já se encontrar definitivamente constituído em relação ao sujeito passivo
principal e à responsável Carla Mara Gouvêa Melo, que não impugnaram o lançamento, os
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.264 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723216/2012-79
9
responsáveis impugnantes tem o direito de terem as suas razões de defesa contrárias ao mérito
do lançamento apreciadas pelas instâncias julgadoras.
Neste sentido, a nulidade reconhecida no tópico anterior não abrange a totalidade
da decisão de primeira instância, na medida em que houve a apresentação de uma única peça
impugnatória e as razões recursais relacionadas ao mérito do lançamento e à responsabilidade
tributária de Jorge Henrique Ferreira e Nelson Luiz de Melo já foram apreciadas, não estando
maculadas por qualquer vício.
3 CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
acolher a preliminar de nulidade parcial da decisão de primeira instância, e determinar o retorno
dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira nova
decisão, com a manifestação acerca da responsabilidade tributária atribuída ao responsável José
Carlos Ferreira, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 482
DF CARF MF
Original